Tribunal: STF
Processo: HC 270739
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Joao Gabriel Kinipel de Araujo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PERTURBAÇÃO MENTAL. PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM que condenou militar pelo crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, à pena de 4 meses de detenção. 
2. A defesa sustenta nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligência destinada à obtenção de prontuários médicos e psicológicos do acusado junto à organização militar, prova que poderia permitir a avaliação de eventual inimputabilidade, semi-imputabilidade ou circunstâncias relevantes para a culpabilidade ou dosimetria da pena. 
3. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, considerando comprovada a ausência injustificada do militar por período superior a oito dias. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de diligência requerida pela defesa para obtenção de prontuários médicos e psicológicos do acusado configura cerceamento de defesa e nulidade do processo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O magistrado pode indeferir diligências probatórias consideradas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, por ser o destinatário da prova. 
6. No caso, a diligência pretendida mostrou-se desnecessária, pois os assentamentos militares não indicavam registro de tratamento psicológico ou de licença por motivo de saúde mental do acusado. 
7. A defesa não apresentou elementos mínimos que indicassem a existência de acompanhamento médico ou psicológico capaz de justificar a realização da diligência requerida. 
8. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo. A defesa não comprovou que a prova pretendida poderia alterar o resultado do julgamento. 
9. A materialidade do crime de deserção restou comprovada pelo termo de deserção e pelos registros militares que evidenciam a ausência injustificada do acusado por período superior ao previsto no art. 187 do CPM. 
10. A autoria é incontroversa e confessada em juízo pelo próprio acusado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Apelação conhecida e desprovida. Unanimidade.
 Tese de julgamento: “1. O indeferimento fundamentado de diligência destinada à obtenção de documentos médicos ou psicológicos não configura cerceamento de defesa quando inexistem indícios mínimos de tratamento ou condição clínica que justifiquem a produção da prova. 2. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à defesa.”
(Apelação Criminal 7000001-94.2025.7.03.0103/RS, ministro Leonardo Puntel)

Pretende, em síntese:

[...] a cassação o Acórdão do STM, publicado no dia 16/03/2026, nos autos da Apelação Criminal nº 7000001-94.2025.7.03.0103/RS, bem como da Sentença condenatória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, em razão do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento injustificado da produção de prova documental essencial à defesa, determinando-se o retorno dos autos à 1ª Auditoria, da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, para reabertura da instrução processual, com a expedição de ofício à Organização Militar para juntada dos prontuários médicos e psicológicos, assegurando-se, na sequência, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa;

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, quanto ao indeferimento das diligências requeridas pela defesa por considerá-las irrelevantes e impertinentes, assim se manifestou o ato dito coator (eDoc 3):

Em suas razões recursais, a Defesa argui nulidade do feito por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo a quo indeferiu indevidamente a juntada de documentos médicos/psicológicos do apelante, violando o art. 5º, LV, da CF/1988. Importa reconhecer, inicialmente, a centralidade do princípio da ampla defesa em nosso ordenamento; contudo, esse direito não confere à parte faculdade irrestrita de produzir quaisquer provas sem critério. 
A própria legislação processual permite ao magistrado indeferir diligências probatórias manifestamente impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada (CPPM, art. 295; CPP, art. 400, §1º). 
Com efeito, o julgador, como destinatário da prova, pode e deve indeferir pedidos probatórios desnecessários ao esclarecimento do litígio sem que isso configure cerceamento de defesa, quando houver justificativa para a sua desnecessidade. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência, conforme demonstra o excerto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
No caso em exame, não vislumbro qualquer mácula ao contraditório ou à ampla defesa. A diligência pretendida – oficiar à Organização Militar para obtenção de registros de eventual atendimento psicológico do réu – mostrou-se inócua e desnecessária, pois já se sabia, pelos elementos constantes dos autos, que não havia nenhum indicativo de tratamento ou licença por problemas psicológicos nos assentamentos do soldado acusado. 
A sentença recorrida, inclusive, destacou que os assentamentos militares não continham registro algum de tratamento psicológico no âmbito da OM que pudesse corroborar a alegação defensiva. Ou seja, a Defesa não apresentou elementos mínimos de prova de que o Acusado sofrera distúrbio psíquico relevante. Assim, sua versão estava lastreada apenas em alegações genéricas. 
Nesse contexto, o Juízo de primeira instância agiu com acerto e dentro da lei ao indeferir a juntada requerida, visto que não se pode exigir a produção de prova de fato inexistente ou não razoavelmente indiciado nos autos. Cabe lembrar, ademais, a Súmula nº 3 do STM, segundo a qual "Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas." 
Essa súmula reflete precisamente a situação presente: meras alegações de cunho pessoal, desacompanhadas de prova mínima, não podem infirmar a responsabilização penal. Logo, não havia motivo jurídico para diligenciar documentos que, à toda evidência, não existiam.
[...]
A controvérsia trazida pela Defesa cinge-se ao elemento subjetivo do delito e à culpabilidade do agente. Alega-se, em suma, que o apelante estaria psicologicamente abalado em virtude do término de um namoro, o que poderia afastar o dolo da deserção, por inexistência de vontade livre e consciente de se ausentar, ou configurar eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade ou mesmo alguma condição que pudesse reduzir a sua culpabilidade. Não merece acolhida tal argumentação. 
Conforme bem pontuou o Ministério Público Militar, os motivos apresentados – tristeza pelo fim de relacionamento amoroso – não justificam, em termos jurídicos, a atitude de desertar. Trata-se de problema de ordem estritamente particular e emocional, comum às vicissitudes da vida, que não guarda relação direta com o cumprimento do dever militar.
[...]
Ademais, sequer se poderia cogitar, no caso concreto, de inimputabilidade ou semi-imputabilidade nos termos do art. 48 do CPM (equivalente ao art. 26 do CP), pois não há qualquer indício de que o soldado sofresse de doença mental ou perturbação da saúde mental à época dos fatos. Tristeza e estresse situacional não se equiparam a uma doença psiquiátrica. Somente se o estado emocional atingisse caráter patológico, configurando verdadeira psicose ou distúrbio mental comprovado por perícia, é que se poderia falar em exclusão (ou diminuição) da imputabilidade. 
Cumpre destacar, nesse ponto, que o Código Penal Militar adotou o sistema biopsicológico ou misto. Para a caracterização da inimputabilidade, exige-se a presença de causa mental deficiente (base biológica) e, cumulativamente, a incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de agir conforme esse entendimento (base psicológica). Ambos os requisitos devem estar presentes durante o injusto penal.

Assim, o indeferimento de produção probatória pelas instâncias ordinárias encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que orienta-se no sentido de que “o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente” (HC 102.719, ministro Ricardo Lewandowski – grifei).

Registre-se, por relevante, que o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 400, §1º, prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 131.941, ministro Teori Zavascki; RHC 138.119 AgR, ministro Celso de Mello; HC 175.688 AgR, ministro Roberto Barroso):

DILIGÊNCIAS – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juiz, mediante decisão fundamentada, da produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.
(HC 140.522, ministro Marco Aurélio –  grifei) 

Em síntese, não verifico ilegalidade no indeferimento das diligências probatórias pleiteadas pela defesa, porquanto devidamente fundamentado o entendimento de sua irrelevância e impertinência, nos termos do art. 400, §1º, do CPP e da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente